Tribunal: TJMT
Processo: 8010516-50.2013.8.11.0051
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA LUCRECIA PEREIRA SOUSA - CPF: 333.261.933-00 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (RECORRIDO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), JOSE LEOVALDO BELIZARIO (TERCEIRO INTERESSADO), UILQUENS MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS VIA TERRESTRE - EMBARQUE IMPOSSIBILITADO - EXCESSO DE BAGAGEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO EXCESSO - BILHETE REMARCADO PARA O DIA SEGUINTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, § 3º DO CDC - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL APLICÁVEL AO CASO - REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais, alegando que fora impedida, na data de 23.07.2013, de adentrar ao ônibus para concluir sua viagem, sob o argumento de ausência de pagamento do excesso de bagagem, embarcando somente no dia seguinte, tendo que pernoitar na rodoviária e ainda necessitando de atendimento médico.

2.

Sentença de procedência condenando a recorrente em danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como retração no site Facebook.

3.

Ausência de comprovação de falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente, tendo este sido posto à disposição da parte recorrida, que não comprova pagamento do excesso de bagagem na data de 23.07.2013, anexando recibo no valor de R$ 200,00, com data posterior. Tampouco comprova a humilhação e maltrato alegado.

4.

Inexistindo falha na prestação do serviço, inexistente a condenação em dano moral.

5.

Condeno a parte recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
FRANCISCA LUCRECIA PEREIRA SOUSA,
postula reparação por danos morais, sob alegação que na data de 23.07.2013, fora impedida de adentrar ao ônibus para concluir sua viagem, sob o argumento de ausência de pagamento do excesso de bagagem, sendo maltratada pelos funcionários da Requerida, tendo que dormir na Estação Rodoviária, passando frio e mal, devido tratamento oncológico, não sendo prestado nenhum apoio pela Requerida

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do recorrente em danos morais no valor de R$ 3.00,00 (três mil reais), e retratação no facebook.

Inconformada, a Recorrente
EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastado o dever indenizatório a título de danos morais.

Em contrarrazões a recorrida pretende a manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020